Tribunal: TJDFT
Processo: 0022260-14.2014.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NOVAÇÃO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta pela Incorporação Garden Ltda. (em recuperação judicial) contra a sentença que julgou extinto o processo, por ausência de interesse de agir na execução individual, com fulcro no artigo 485, VI, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Estabelecer se a extinção da execução individual, em razão da novação do crédito pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora, enseja a responsabilidade da executada pelas verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O princípio da causalidade determina que aquele que der causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
4. A aprovação do plano de recuperação judicial da executada, com a inclusão do crédito exequendo no rol de débitos abrangidos pelo plano, acarreta a novação da obrigação e, por conseguinte, a extinção da execução individual.
5. Subsiste a responsabilidade da executada pelo pagamento das verbas sucumbenciais decorrentes da fase executiva, pois foi a inadimplência da recuperanda que motivou o ajuizamento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"A responsabilidade pelo pagamento das verbas sucumbenciais na fase executiva, quando ocorre a extinção da execução em razão da novação do crédito pela aprovação do plano de recuperação judicial da devedora, recai sobre a executada, conforme o princípio da causalidade."

Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 485, inc. VI, 1.012 e 1.013.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.958.233/GO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 3.10.2022, DJe de 6.10.2022; e TJDFT, Acórdão 1808315, 0722062-91.2018.8.07.0001, Relator(a): Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, data de julgamento: 24.1.2024, publicado no DJe: 1.3.2024.